Tribunal: TJDFT
Processo: 0731099-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731099-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EREDI DA CRUZ BARBOSA D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2022 18:47:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador